Tribunal: TJDFT
Processo: 0749141-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. RENDIMENTOS MENSAIS. ATUAÇÃO. RAMO DE ENTRETENIMENTO. SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. CRISE FINANCEIRA SUPERADA. AFERIÇÃO PRECISA DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO SEGUNDO O COLACIONADO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS E FISCAIS. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DOS DESTINATÁRIOS DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO APÓS O JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzidos os documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o informam.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades dos beneficiários como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social
3. As necessidades de criança e adolescentes em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
4. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante que não mantém vínculo empregatício e atua como empresário e empreendedor do ramo de entretenimento, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduz efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba.
5. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, segundo apreendido dos documentos bancários e fiscais colacionados que abordaram sua situação financeira, e as necessidades reais dos alimentandos, revelando-se impossível de ser suportada pelo obrigado, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais dos destinatários da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades dos alimentandos, a capacidade contributiva do alimentante e a razoabilidade.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.